Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748474-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AURA REGINA MATTOS PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por AURA REGINA MATTOS PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistindo a ilegalidade descrita pelo impetrante na omissão da Secretaria de Saúde do DF em fornecer-lhe os medicamentos que alega necessitar. Destaca, em apertada síntese, que é portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI), e que seu quadro de saúde tem regredido em função da ausência dos medicamentos prescritos pelos médicos que a assistiram. Destaca que foi ministrado, como necessário ao controle de sua patologia, os medicamentos “Pirfenidona (267 mg; 9 comprimidos por dia – 270 comprimidos por mês) ou Nintedanide (150 g, 2 comprimidos por dia – 60 comprimidos por mês)”, sendo ambos medicamentos de alto custo, sendo papel do Estado fornecer a medicação ao cidadão. Entende que o receituário e relatório firmados por médico são provas suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento. Pede a concessão da antecipação de tutela para que os medicamentos sejam fornecidos, desde logo, destacando a presença dos requisitos que a autorizam. Sem custas em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De logo, verifico que a impetrante pede a gratuidade de justiça e juntou seu contracheque (ID. 21285995), o qual não demonstra grande capacidade financeira por receber como provento pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de forma líquida. Desse modo, defiro-lhe o benefício da justiça gratuita, em razão de sua manifesta condição de hipossuficiente. Cuida-se de Mandado de Segurança que, em caráter liminar, busca compelir o Senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal a disponibilizar à impetrante medicamentos prescritos por seu médico assistente, os quais seriam indispensáveis para conter o quadro de fibrose pulmonar informado na inicial. O dever do Estado para com a saúde foi alçado ao patamar constitucional, constando da carta de outubro de 1988 diversas passagens que buscam realçá-lo e destacar sua natureza de direito fundamental. A título de exemplo, dispõe o art. 6° do texto magno que a saúde é direito social, bem assim o art. 196 que é dever do Estado prestá-lo, “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Com efeito, o direito à preservação e ao restabelecimento da saúde, além dos dispositivos constitucionais já rememorados, decorre do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da república Federativa do Brasil. A propósito da determinação ao Estado para que forneça medicamentos, quando indispensável à preservação da vida do requerente, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido da viabilidade, considerando o dever constitucionalmente imposto, inclusive reconhecendo a solidariedade entre os entes federados no fornecimento do medicamento requerido. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE CUSTO ELEVADO. DESABASTECIMENTO EM ESTOQUE. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Estado tem a obrigação de envidar todos os esforços para garantir a saúde de seus administrados, por se tratar de direito fundamental, fornecendo os medicamentos indispensáveis ao tratamento, sobretudo àqueles que não possuem de condições financeiras para adquiri-los. 2. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. Liminar confirmada. Maioria. (Acórdão 956813, 20160020069810MSG, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2016, publicado no DJE: 29/7/2016. Pág.: 144) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA. NECESSIDADE URGENTE DE SUBMISSÃO AO TRATAMENTO. PERÍGO DE AVANÇO DA DOENÇA E DE MORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A comprovação da necessidade do medicamento ou tratamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. 2. Incumbe ao Poder Público implementar ações e políticas públicas visando o adimplemento do mandamento constitucional referente ao direito fundamental à saúde, possibilitando o acesso aos medicamentos e aos tratamentos de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e dos artigos 204, caput, e 207, inciso XXIV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. As decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos, exames e/ou tratamentos de saúde devem ser tomadas com cautela, amparando-se na proporcionalidade, sobretudo diante do impacto que podem acarretar nas políticas públicas relacionadas à saúde. 4. No caso dos autos, conclui-se pela prevalência do direito público subjetivo da impetrante de obter a tutela mandamental, pois, aplicando-se a técnica da ponderação, observa-se que a medida pretendida é necessária e adequada, consoante relatório médico atestando a necessidade urgente de submissão da impetrante à radioterapia, a fim de concluir o tratamento para o câncer de mama, mostrando-se, portanto, que o tratamento recomendado por médica mastologista da rede pública é indispensável à impetrante e demanda urgência na sua realização. 5. Segurança concedida, confirmando-se a liminar, para determinar à autoridade impetrada que forneça à impetrante o tratamento de radioterapia, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. (Acórdão n.904794, 20150020206156MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 03/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 40) MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DEFERITÓRIA DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE PREMENTE DE MEDICAÇÃO. VIA IDÔNEA. LEGITIMIDADE DO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. Havendo prova documental de que a impetrante apresenta quadro clínico grave, necessitando dos medicamentos prescritos, o mandado de segurança é via adequada para a sua obtenção. Firme é o entendimento deste Conselho Especial de que o Senhor Secretário de Estado de Saúde, como responsável pela implementação de políticas públicas idôneas à efetivação do direito constitucional à saúde, no Distrito Federal, detém legitimidade passiva para a demanda em que reclamado esse direito. Presentes a relevância do direito e o perigo na demora, mantém-se a liminar que assegurou à impetrante o recebimento de medicamentos de que necessita. O direito à saúde prevalece e a prestação jurisdicional não pode ser negada a quem a demanda na forma prevista em lei. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n.729786, 20130020230724MSG, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 29/10/2013, Publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 54) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELA ANVISA. TRATAMENTO DE HEPATITE C E CIRROSE HEPÁTICA. ESTADO GRAVE. RISCO DE VIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu antecipação de tutela para o fornecimento de medicamentos para tratamento de Hepatite C e Cirrose Hepática. 2. Aprova inequívoca da verossimilhançaequivale à eminentemente documental, que possibilita uma análise, de cognição sumária, isto é, não definitiva, quanto à probabilidade de êxito da tese autoral. 2.1. Demonstrado o "fumus boni iuris"(fumaça do bom direito), também deve haver receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quer dizer, o"periculum in mora" (perigo da demora), cabendo à parte provar que a demora na tutela jurisdicional é suscetível de causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. 2.3. Finalmente, de forma alternativa à iminência de dano, a tutela pode ser antecipada quando houver abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, ou seja, casos que normalmente configuram litigância de má-fé por parte do réu. 3. No caso dos autos, nota-se que o quadro de saúde do paciente é grave e as provas apresentadas são inequívocas quanto à necessidade do tratamento requerido. Os laudos apresentados são uníssonos na prescrição dos medicamentos e se mostram suficientes para justificar a urgência da intervenção jurisdicional. 4. O contrato firmado com a Sul América prevê a cobertura de medicamentos registrados/regularizados na ANVISA, utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapeuticos contemplados no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde, além de permitir a cobertura de hemoterapia ambulatórial. 4.1. Em juízo de cognição sumária, verifica-se verossimilhança nos argumentos do agravante no sentido de que o plano de sáude tem uma obrigação contratual de proceder à cobertura do tratamento médico para a Hepatite C e Cirrose Hepática, pleiteada pelo agravante, seja fornecendo medicamentos registrados/regularizados na ANVISA, prescritos pelos médicos, seja procedendo a toda cobertura do tratamento de hemoterapia ambulatorial. 5. Ainda que ocontrato não tivesse a previsão de fornecimento da medicação necessária ao tratamento do agravante, na esteira de prestigiada jurisprudência, "é abusiva a cláusula de contrato de seguro-saúde excludente de tratamento de doenças infectocontagiosas, dentre elas a hepatite "C"." (REsp 729.891/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Terceira Turma, DJE 14/05/2007, p. 283). 6. A utilização de novo medicamento para Hepatite C, prescrito pelo médico, não representa mero capricho do paciente, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 6.1. Considerando os limites do presente julgamento, existem elementos de prova que justificam o deferimento do pedido formulado pelo agravante. 7. Agravo provido. (Acórdão n.904270, 20150020196077AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 06/11/2015. Pág.: 257) No caso, o relatório e receituário médicos juntados aos autos (Ids. 21285999 e 21286000) comprovam a necessidade de tratamento com o medicamento requerido nos autos, inclusive por solicitação de médicos da secretaria de saúde do GDF. Quanto à prova do descumprimento do preceito constitucional, observo que houve comunicação na qual o medicamento foi solicitado à secretaria de saúde, porém, houve negativa quanto ao efetivo fornecimento (Id. 21286001). Por fim, em virtude da notícia de que a patologia tem se agravado, justamente pela ausência do medicamento, vislumbro a urgência da medida, a autorizar a concessão da liminar pleiteada. Nesses termos, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal que forneça ao impetrante os medicamentos indicados (Id. 21285999), na forma ministrada pelo médico da própria estrutura do ente distrital, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. Notifique-se com urgência a autoridade para que cumpra a presente decisão, bem assim para que preste informações na forma art. 7°, inc. II, da Lei n° 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora